Tribunal: TJBA
Processo: 0105977-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105977-51.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA AUGUSTA ROSARIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RILZA DA COSTA TOURINHO GOMES APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II - As questões trazidas nos presentes embargos foram exaustivamente enfrentadas no acórdão recorrido. Embargante que repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. III - O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. IV - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0105977-51.2009.8.05.0001 em que figuram como Embargante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros e como embargada MARIA AUGUSTA ROSARIO DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-200